Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VALE - CPF: 200.779.040-87 (AGRAVANTE), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALDENOR ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 002.832.581-87 (AGRAVADO), LUCINA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 362.867.963-04 (AGRAVADO), ALDENOR ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 002.832.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL ALEXANDRE DE SOUZA NETO - CPF: 285.580.813-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUCINA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002014-20.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Maria Aparecida Vale

Agravados:
Aldenor Alexandre de Souza e outros

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002014-20.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Maria Aparecida Vale

Agravados:
Aldenor Alexandre de Souza e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maria Aparecida Vale, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que move contra Aldenor Alexandre de Souza e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que os réus procedam à transferência dos imóveis matriculados sob ns. 35.847 e 35.848, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, responsabilizando-se pelos impostos e multas, bem como para suspender os autos da ação de execução n. 1028563-92.2023.8.11.0003, que tramita na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, ante a existência de prejudicialidade, sob pena de multa diária, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que apresentou provas de que vendeu os imóveis junto aos agravados, que quitaram o contrato de compra e venda firmado entre as partes. Segue sustentando, que seu nome está em dívida ativa, além de ser executada em ação de execução fiscal, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 201107661).

As informações foram prestadas (id. 201619654), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 205349696), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002014-20.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Maria Aparecida Vale

Agravados:
Aldenor Alexandre de Souza e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Vale ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Aldenor Alexandre de Souza e outros, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que os réus procedam à transferência dos imóveis matriculados sob ns. 35.847 e 35.848, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, responsabilizando-se pelos impostos e multas, bem como para suspender os autos da ação de execução n. 1028563-92.2023.8.11.0003, que tramita na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, ante a existência de prejudicialidade, sob pena de multa diária, face a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória (id. 200406682).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
apresentou provas de que vendeu os imóveis junto aos agravados, que quitaram o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Segue sustentando, que seu nome está em dívida ativa, além de ser executada em ação de execução fiscal, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a venda dos imóveis e a sua quitação.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

Por outro ângulo, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela.

[...]

No mesmo norte, não verifico motivos plausíveis para o acolhimento do pleito liminar, formulado no petitório de (Id.136067854, pág.10 – item ‘1’), para que a parte ré promova a transferência de titularidade dos imóveis de matrículas de no35.847 e no35.848, registrados junto ao RGI da Comarca de Rondonópolis/MT, tal como, que seja responsabilizada pelos impostos e multas derivados dos referidos bens, mesmo porque, tais pedidos confundemse com o mérito da ação e possuem natureza satisfativa, demandando maior dilação probatória e submissão ao contraditório (art.300, CPC).

Consigne-se, outrossim, que a suspensão da ‘Ação de Execução Fiscal’, em trâmite perante a Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, distribuída e autuada sob o no1028563- 92.2023.8.11.0003, revela-se prematura, ponderando a fase processual que o feito se encontra, haja vista que o objeto daquela demanda é a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), tendo como fato gerador a propriedade do bem imóvel, caracterizando-se uma obrigação propter rem, devida a terceiros que sequer integram a lide, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido (art.300, CPC).

[...]

Há que se destacar também que o ‘Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda’, acostado aos autos no (Id.136067859), é datado em 13/03/2001, fato este, que por si só, caracteriza a inércia da parte autora em socorrer-se ao Poder Judiciário, e afasta, portanto, a urgência do caso em questão (art.300, CPC).
”
(id. 200406682 – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação de transferência de imóveis e a suspenção de ação de execução fiscal exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira os agravados, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024